Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700516-08.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS MACIEL DA CUNHA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade UPIS, que está patrocinando o réu Marcos Maciel da Cunha Alves, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação, porquanto somente houve o registro da interposição do recurso (ID 38795648), contudo, sem as razões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 14:20:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator